Tribunal: TJMT
Processo: 1024366-11.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024366-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LIMA GODOY (TERCEIRO INTERESSADO), HILDESON FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO LIMA GODOY - CPF: 062.376.701-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDESON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 077.909.421-23 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 703.612.551-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (IMPETRANTE), YURI OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 070.938.861-67 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PRISÃO CAUTELAR INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE E DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da real possibilidade de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta que, em tese, foi-lhe imputada, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantia a ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Flavio Silva da Cunha, em favor de
Yuri

Oliveira

Bezerra
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte -MT.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 4 de novembro de 2020, cuja prisão foi convertida em preventiva por força de decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001073-03.2020.8.11.0100, em trâmite no Juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 157, §2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal e art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003); impondo-se destacar, outrossim, que a ação penal correlata já foi ajuizada e, em relação ao beneficiário, a denúncia foi recebida apenas quanto ao cometimento do delito de roubo majorado (Ação Penal n. 1001108-60.2020.811.0100 em andamento na aludida unidade judiciária).

Registra, o impetrante, que é ilegal a decisão na qual a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante acima referida e a converteu em preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea e por considerar que não estão presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, alegando, ademais, que o paciente ostenta bons predicados, na medida em que é primário, exerce emprego lícito e possui residência fixa.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, por intermédio das razões encontradiças no ID n. 69372981. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 69863479, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e transcreveu tanto a decisão atacada quanto a que, posteriormente, manteve a prisão provisória do paciente, bem como a que recebeu a denúncia.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID n. 72053974, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Com relação à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de primeiro grau manifestou-se da seguinte forma:

[...]

2. Quanto aos indiciados Yuri Oliveira Bezerra e Luis Fernando Lima Godoy:

Da Conversão da Prisão Preventiva (artigo 310, CPP)

A regra em nosso sistema é liberdade provisória dos indiciados presos em flagrante. A conversão ou decretação da prisão preventiva somente é admitida em hipóteses excepcionais e com o preenchimento de requisitos e pressupostos específicos.

Em primeiro lugar, de acordo com o
artigo 313 do Código de Processo Penal
, a prisão somente é adequada: nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro anos); para réus reincidentes; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso dos autos a prisão preventiva é adequada, pois as penas máximas abstratamente cominadas são superiores a 04 anos.

INSTA CONSIGNAR QUE, EM CONSULTA AO SISTEMA APOLO E CLICKJUD, VERIFICA-SE QUE O INDICIADO YURI OLIVEIRA BEZERRA RESPONDE A UMA AÇÃO PENAL NESTA COMARCA DE BRASNORTE/MT (CÓD. 68222).

O artigo 312, CPP
elenca, ainda, 3 requisitos cumulativos e necessários para a decretação da prisão. Deve haver materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e haver perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Verifica-se que a
materialidade
dos delitos está estampada no auto de prisão em flagrante (id. 42927956), nos boletins de ocorrências (fls.05/06, 07/10 e 16/23), nos relatórios de investigação e fotografias (fls. 50/66 e 91), no termo de exibição e apreensão (fls. 67/68), auto de avaliação indireta (fl. 89) auto de eficiência de arma de fogo (fls. 93/94), auto de constatação preliminar de entorpecente (fl. 101) e termo de pesagem de droga (fls. 102/103), além de depoimentos prestados em sede policial. Os
indícios de autoria
, por sua vez, são evidentes e se consubstanciam nos mesmos elementos de informação e na confissão dos dois indiciados (Luis e Yuri) e, além disso, nos termos de reconhecimento de pessoas. Por fim, quanto aos requisitos da prisão preventiva, o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados é manifesto
, isso porque os delitos praticados demonstram elevados grau de culpabilidade. A GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS É MANIFESTA. OS ACUSADOS, EM CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, MANTIVERAM AS VÍTIMAS MARIA DILVANIR AMARAL DE SOUZA, EMILLY KARLA SOUZA, MANUELA DO AMARAL ALMEIDA E OUTRAS TRÊS CRIANÇAS, EM SEUS PODERES, RESTRINGINDO SUAS LIBERDADES. ALÉM DISSO, O INDICIADO YURI FOI PRESO COM A SUPOSTA ARMA DO CRIME E OBJETOS PERTENCENTES ÀS VÍTIMAS, COMO CELULAR, ANEL E BRINCOS.

A vítima Emily Karla Souza esclareceu:

“Que ontem, no começo da noite, por volta das 18h40min., estava na cozinha juntamente com sua mãe e com a Adriellen, quando a declarante ouviu barulho de duas motocicletas e latidos dos cachorros; que devido fazer venda de peixes na propriedade, a declarante saiu para atender as pessoas que estavam nas motocicletas; que quando se aproximou dos homens, um dos homens que estava na garupa pulou da moto e
foi em direção a declarante e anunciou o assalto e mandou ela abaixar a cabeça, ele estava com um revólver com detalhes em madeira gasta
; que esse homem era bem magro, alto e aparentava estar muito nervoso e ele que dava as ordens aos demais; que imediatamente a declarante abaixou a cabeça e logo as crianças saíram e então os homens mandaram a declarante ficar na área com as crianças; que o segundo homem ficou cuidando da declarante e das crianças na varanda da residência, enquanto o homem que abordou a declarante e os outros dois adentraram na residência; que os homens estavam com máscaras tapando os rostos, além de blusas de frio; que perguntada se estavam de luvas, respondeu que não; que além das máscaras, três deles permaneceram com capacetes durante todo o tempo; que somente um homem já chegou sem capacete no local;
que o homem que ficou cuidando da declarante na varanda tinha uma tatuagem de cruz ao lado de um dos olhos, além de uma mancha abaixo do mesmo olho
; que dois dos ladrões a declarante não conseguiu observar quase nada sobre eles, pois somente os viu de costas, mas sabe que um deles era mais baixo que os outros três (...);
que antes de saírem, os homens disseram que estavam de Jackson e se algo desse errado, faria algo contra ele (...); que a declarante, a mãe e Adriellen foram amarradas com fio de uma extensão que eles cortaram
(...); que perguntada se observou algo sobre as motocicletas, respondeu que era uma moto baixa e uma alta; que a motocicleta alta estava sem farol e a motocicleta baixa tinha farol de led (branco) (...).” (g.n.).

Assim, a declaração da vítima, corrobora os demais elementos acostados aos autos, inclusive, com as versões apresentadas pelos próprios flagrados Luis e Yuri, quando confirmaram a prática do crime de roubo majorado.

Da mesma forma, há provas suficientes para apontar o indiciado Luis Fernando Lima Godoy como incurso no crime de porte de drogas para consumo pessoal imputado, visto que a substância foi localizada com ele, e no mesmo sentido, o flagrado Yuri Oliveira Bezerra, como incurso delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração adulterada, uma vez que a arma de fogo apreendida foi localizada em sua residência, sendo, possivelmente, a arma utilizada no crime de roubo.

Ainda, deve concorrer de forma alternativa, um dos fundamentos da prisão preventiva, sendo eles a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O processo traz hipótese de necessidade de prisão para
garantia da ordem pública
. Isso porque, há a necessidade de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade apresentada pelos agentes. Nota-se que as circunstâncias em que os crimes foram praticados elevam a culpabilidade dos delitos. A ausência de prisão preventiva, nesse caso, além abalar a credibilidade das instituições estatais, representa grave risco de reiteração da conduta criminosa.

COM EFEITO, OS INDICIADOS PRATICARAM O ROUBO MEDIANTE EXTREMA VIOLÊNCIA, AMARRANDO AS VÍTIMAS COM FIO DE EXTENSÃO, SE APROVEITANDO DA INFORMAÇÃO DE QUE NO LOCAL HAVIA APENAS MULHERES E CRIANÇAS.[...]

Negritos e grifos no original e caixa alta nossa

Ademais, no mesmo sentido da decisão acima parcialmente reproduzida o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente aviado por sua defesa e manteve a custódia cautelar com base na seguinte motivação:

[...]

No caso em apreço, verifico que a manutenção da prisão do acusado é o único meio hábil para acautelar a ordem pública. Isso porque, em análise dos elementos constantes nos autos, depreende-se que O INDICIADO TERIA, EM TESE, PRATICADO O CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRINGINDO A LIBERDADE DAS VÍTIMAS, na área rural desta cidade de Brasnorte/MT, no dia 03 de novembro de 2020.

Verificam-se indícios de autoria nos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial, bem como pelo interrogatório do indiciado, que confessou a prática delitiva. Pelo seu interrogatório, inclusive, é possível concluir que o indiciado auxiliou no engendramento do delito, chamando terceira pessoa (Todinho, Luiz Fernando) a participar da empreitada criminosa. DE MAIS A MAIS, VERIFICA-SE A GRAVIDADE DA CONDUTA DO INDICIADO QUE, PESSOALMENTE, AMARROU MULHERES E CRIANÇAS EM UM QUARTO PARA QUE PUDESSE EMPREENDER FUGA, TRANCANDO A PORTA E JOGANDO A CHAVE FORA!

Assim, conforme se verifica dos autos, a decretação da prisão preventiva teve por base a garantia da ordem pública, tendo a decisão se baseado em elementos concretos e não apenas na gravidade em abstrato dos delitos imputados ao requerente.

Importante salientar que o princípio do estado de inocência deve ser flexibilizado quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes. NO CASO EM APREÇO, AS AÇÕES PERPETRADAS PELO INDICIADO DEMONSTRAM A GRAVIDADE DOS CRIMES PRATICADOS,
A FRIEZA EM SUAS AÇÕES
E, PORTANTO, A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO, REVELADA NÃO SÓ PELAS PENAS ABSTRATAMENTE COMINADAS AO TIPO, MAS TAMBÉM PELOS MEIOS DE EXECUÇÃO, POIS PRESENTE O DESTEMOR PELA APLICAÇÃO DA LEI.

Em sentido semelhante:

[...]

Destarte, em consonância com parecer ministerial, INDEFIRO o pedido do indiciado
Yuri Oliveira Bezerra
e mantenho a sua prisão preventiva, reiterando os fundamentos da decisão anterior, eis que há indícios suficientes nos autos de autoria e prova da materialidade dos delitos. Além disso, presente o requisito autorizador da prisão, qual seja, a garantia da ordem pública. [...]

Negritos no original e caixa alta nossos

Cabe destacar, ainda nesse diapasão, que das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora extrai-se que, por ocasião do recebimento da denúncia, mais uma vez foi mantida a custódia cautelar do paciente, reportando-se, a condutora do processo originário, aos mesmos fundamentos externados nas decisões acima transcritas.

Destarte, afigura-se imprescindível reconhecer que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da real possibilidade de reiteração delitiva – na medida em que o paciente responde a outra ação penal na Comarca de Brasnorte (vide Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas) – e tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada a Yuri Oliveira Bezerra, empreendida,
a priori
, com frieza e em concurso outras duas pessoas, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

A propósito, examinando matéria similar, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 147 DO CÓDIGO PENAL E 24-A, DA LEI N. 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 313, INCISO III, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA
. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. No caso, o Recorrente foi preso em flagrante delito no dia 27/04/2020, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c.c. o art. 24-A da Lei n. 11.343/2006, porque teria ameaçado a Ofendida de morte, descumprindo medidas protetivas de urgência.

2. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, visando a prevenção de novos crimes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

3.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011
.

(...)

(STJ, RHC 132.250/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Destacamos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Yuri

Oliveira

Bezerra
e, por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021